Tribunal: STF
Processo: HC 73821
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE ESTELIONATO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE
DELITIVA (CRIME CONTINUADO). ARTIGOS 70 E 71 DO CÓDIGO PENAL.
        "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA.
1.      Correto o acórdão impugnado, ao admitir, sucessivamente,
os acréscimos de pena, pelo concurso formal, e pela continuidade
delitiva (artigos 70, "caput", e 71 do Código Penal), pois o que
houve, no caso, foi, primeiramente, um crime de estelionato
consumado contra três pessoas e, dias após, um crime de estelionato
tentado contra duas pessoas inteiramente distintas.
        Assim, sobre a pena-base deve incidir o acréscimo pelo
concurso formal, de modo a ficar a pena do delito mais grave
(estelionato consumado) acrescida de, pelo menos, um sexto até
metade, pela co-existência do crime menos grave (art. 70).
        E como os delitos foram praticados em situação que
configura a continuidade delitiva, também o acréscimo respectivo
(art. 71) é de ser considerado.
2.      Rejeita-se, pois, com base, inclusive, em precedentes do
S.T.F., a alegação de que os acréscimos pelo concurso formal e pela
continuidade delitiva são inacumuláveis, em face das circunstâncias
referidas.
3.      "H.C." indeferido